Tribunal: STF
Processo: ARE 1490557
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PETROFLEX (ANTIGA SUBSIDIÁRIA DA PETROBRAS). SUCESSÃO PELA ARLANXEO BRASIL S/A. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE SEUS FUNCIONÁRIOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 02/12/2002, QUE SUPRIMIU PROTEÇÃO PREVISTA NO CONVÊNIO DE ADESÃO CELEBRADO EM 16/05/1980. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE OS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS OU OS QUE JÁ REUNIRAM AS CONDIÇÕES PARA TANTO, ANTES DA ASSINATURA DO NOVO CONVÊNIO DE ADESÃO, PERMANECEREM VINCULADOS À FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. LEI COMPLEMENTAR 109/2002 E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR A DEMANDA. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.



    1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.



    2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).